Tribunal: TJDFT
Processo: 0756558-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. RECONVERSÃO EM PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.106 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PENA ALTERNATIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, que reconverteu a pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, em pena privativa de liberdade, ao fundamento da incompatibilidade de cumprimento simultâneo, diante da alegada impossibilidade financeira do apenado, que já se encontrava em execução de pena corporal em regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente possível a conversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade quando aquela é superveniente à reprimenda corporal já em execução; (ii) estabelecer se, reconhecida a impossibilidade de cumprimento simultâneo das sanções, é cabível a suspensão da execução e do curso do prazo prescricional da pena alternativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação penal admite a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando a condenação à pena corporal é superveniente à pena alternativa, conforme o art. 44, § 5o, do Código Penal.
4. Inexiste previsão legal que autorize a reconversão automática da pena restritiva de direitos quando esta é posterior à pena privativa de liberdade já em execução.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.925.861, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.106), firmou entendimento no sentido de que, nessa hipótese, é incabível a conversão da pena alternativa, devendo ser admitido o cumprimento sucessivo das sanções.
6. Demonstrada a impossibilidade de cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a prestação pecuniária, em razão da hipossuficiência econômica do apenado, impõe-se a suspensão da execução e do prazo prescricional da pena restritiva de direitos até que seja viável seu cumprimento ou até a integral satisfação da pena corporal.
7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios alinha-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça, admitindo o sobrestamento da pena alternativa em situações análogas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.